Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-52.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001136-52.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDINARA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 700.835.661-71 (EMBARGADO), MAICON ZAUZA PINTO - CPF: 001.552.240-77 (ADVOGADO), JAQUELINE GILIO - CPF: 788.297.391-20 (ADVOGADO), BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.628.596/0001-22 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGADA OMISSÃO DO ART.926 DO CPC.
ERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

INVIABILIDADE.

APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC.

EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDO
S
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais, com incidência de correção monetária e juros de mora, sem especificar os índices aplicáveis. A embargante alega omissão e violação ao art. 926 do CPC
.

II. Questão em discussão

Verificar
se há omissão no acórdão quanto à indicação dos índices de correção monetária e da taxa de juros de mora
e
se é cabível a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 aos encargos
legais incidentes sobre a condenação
, bem como quanto a aplicabilidade do art.926 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões fáticas e jurídicas sobre a responsabilidade civil, inexistindo omissão quanto à aplicação do art. 926 do CPC.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC/2002, determinando a aplicação da taxa SELIC como índice de juros e o IPCA para correção monetária, inclusive para processos em curso, por força da aplicação imediata das normas de natureza híbrida.

A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento da aplicação imediata da nova legislação, visando uniformidade de critérios e equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para fixar a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às obrigações em curso, devendo os juros moratórios ser calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação da autora para
condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ R$1.184,85, corrigidos monetariamente desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e indenização moral no montante de R$10.000,00, corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) com incidência de juros moratórios a contar do fato lesivo (Súmula 54 do STJ).

O embargante alega omissão da câmara julgadora quanto
à especificação dos índices de correção monetária e da taxa de juros de mora aplicáveis à condenação.

S
ustenta, ainda, violação ao artigo 926 do CPC, argumentando que o entendimento adotado diverge de precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste mesmo Tribunal (Apelação Cível nº 0001450-12.2016.8.11.0009), bem como de julgados de outros tribunais, em casos análogos que versam sobre a responsabilidade em acidentes decorrentes de fiação solta em via pública.

Nas Contrarrazões, a embargada
aduz que o acórdão
analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Ressalta que
concorda com a necessidade de suprir a omissão relativa aos índices de correção monetária e juros de mora
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante alega
que o acórdão
violou
o art. 926 do CPC.

Contudo,

o julgado embargado
analisou detidamente as questões fáticas e jurídicas relevantes para o deslinde da causa, fundamentando adequadamente a decisão que reconheceu a responsabilidade civil da
ré
.

A embargante sustenta que o
aresto
diverge de precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Apelação Cível nº 0001450-12.2016.8.11.0009) e de julgados de outros tribunais.
No entanto
, o mero fato de existir decisão em sentido diverso não configura omissão ou contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração.

O art. 926 do CPC estabelece que
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
Entretanto, tal dispositivo não impede que, diante das peculiaridades de cada caso concreto, sejam proferidas decisões que, aparentemente, possam divergir entre si.

No caso em análise,
a decisão embargada
fundamentou adequadamente a responsabilidade da embargante com base nas provas dos autos, destacando que
é
incontroversa a existência de rede da embargante no local dos fatos
e a
ausência de controle técnico por
sua
parte quanto à identificação e fiscalização de sua rede não pode ser utilizada para afastar sua responsabilidade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do
CC
e do princípio da teoria do risco da atividade.

Tais circunstâncias fáticas específicas justificam o entendimento adotado
pela Câmara
julgadora
, não havendo violação ao art. 926 do CPC.

A pretensão da
ré
revela nítid
a
r
ediscussão do mérito da causa
e
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento
.

A
embargante pede pela aplicação da Lein.14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. GRAU DE INVALIDEZ E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM
EXAME
Embargos
de declaração opostos com a alegação de erro material e omissão em acórdão que tratou da negativa de cobertura securitária, decorrente de acidente causado por lesão no pé de segurado, agravado por angiopatia diabética, e da fixação de valores para indenização por danos morais. O embargante busca a modificação da decisão quanto ao grau de invalidez e a aplicação de índice de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto ao grau de invalidez permanente e o valor correspondente da indenização; (
ii
) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização, considerando as alterações legislativas pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

O grau de invalidez permanente foi apurado em 50% pelo perito judicial, mas a indenização foi inicialmente calculada com base em percentual superior ao correto, gerando erro material que deve ser corrigido. A decisão final sobre o valor da indenização deve ser ajustada para refletir o valor correto, que corresponde a 25% do total, resultando em R$ 2.298,46. Quanto ao índice de correção monetária, as partes não pactuaram outra forma de atualização, sendo, portanto, aplicável a Taxa Selic, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a incidência a partir da citação. A aplicação do entendimento de que as alterações legislativas sobre juros e correção monetária devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos em curso foi confirmada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E
TESE

Embargos
de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: Erro material deve ser corrigido quando o valor da indenização for fixado com base em percentual incorreto, devendo ser recalculada conforme o grau de invalidez efetivamente apurado. Em caso de omissão na cláusula contratual, deve ser aplicada a taxa SELIC, com incidência a partir da citação, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 03/08/2017; STJ,
EDcl
no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/09/2015”.
(N.U 1001703-63.2021.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
para determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025